Tribunal: TJDFT
Processo: 0719211-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. FALTA INTERESSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. PENHORA FATURAMENTO. TEMA 769, STJ. ESGOTAMENTO DILIGÊNCIA. DESNECESSÁRIA. PENHORA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a penhora de percentual de faturamento da parte agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte do faturamento da empresa agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de o executado, ora agravante, ter afirmado que não possui outros bens ou valores, não afasta seu interesse em recorrer da decisão que determinou a penhora de parte de seu faturamento. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. Inexiste cerceamento de defesa, pois a parte foi devidamente intimada sobre a penhora determinada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no Tema 769: “I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 e parágrafo único do CPC/2015; art. 620 do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado.” (REsp n. 1.835.864/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 9/5/2024).
6. No caso dos autos, restou demonstrada a inexistência de bens ou valores em nome da parte agravante, sendo cabível a penhora sobre seu faturamento; o percentual fixado não gera onerosidade, inexistindo motivos para alterar a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. Cabível a penhora sobre faturamento quando demonstrada a inexistência de bens em classificação superior do rol do art. 835 do Código de Processo Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835 e 866.
Jurisprudência relevante citada: Tema 769, SJT, Acórdão 1945187 de relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida da 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1872113 de relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho da 1a Turma Cível do TJDFT.